Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Descumprimento reiterado das condições impostas para o monitoramento eletrônico. O descumprimento injustificado das medidas cautelares fixadas pelo Juízo, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.